Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-77.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000734-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ANA LUCIA RAMOS DE SOUZA - CPF: 064.438.411-58 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. R. R. D. S. D. S. - CPF: 092.444.261-10 (EMBARGADO), ANA LUCIA RAMOS DE SOUZA - CPF: 064.438.411-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento a agravo interno para reconhecer o dever do Poder Público de fornecer tratamento multidisciplinar, inclusive com a metodologia ABA, a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), afirmando a responsabilidade solidária dos entes federativos. O embargante alega omissão quanto à tese, deduzida em contrarrazões, de que a responsabilidade primária seria do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegada responsabilidade primária do Município para o fornecimento do tratamento de saúde à luz da divisão de competências no SUS e do parecer técnico do NATJUS/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou a controvérsia sobre a responsabilidade dos entes federativos.

A condição de pequeno porte do Município foi considerada implicitamente, não havendo imposição de responsabilidade exclusiva, mas sim reafirmação da solidariedade, justamente para garantir a efetividade da tutela em favor da criança com TEA.

O recurso evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito sob a roupagem de omissão, o que é inadmissível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária dos entes federativos para fornecimento de tratamento de saúde, inclusive a criança com TEA, afasta a tese de competência exclusiva ou prioritária de um ente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão, quando a matéria já foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1000734-77.2025.8.11.0000, por meio do qual
esta
Câmara, por maioria, deu provimento ao agravo interno para reconhecer o dever do Poder Público de fornecer tratamento multidisciplinar à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive com a metodologia ABA, mantendo-se a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido enfrentada tese deduzida em contrarrazões, no sentido de que, à luz de parecer técnico do NATJUS/MT, a responsabilidade primária pelo fornecimento das terapias seria do Município, em razão da divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos, sob o fundamento de que o recurso veicula mero inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

O Município de Canarana, por sua vez, também apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, sustentando a inadequação da via eleita, por inexistirem obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, bem como afirmando que, por se tratar de ente municipal de pequeno porte, desprovido de estrutura técnica e financeira suficiente, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, pugnando, ao final, pela rejeição dos
aclaratórios
.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, t
rata-se
de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, nos quais se alega omissão no acórdão que deu provimento ao agravo interno para reconhecer o dever do Poder Público de fornecer tratamento multidisciplinar à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive com a metodologia ABA, mantendo-se a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Os embargos não merecem acolhimento.

De início, cumpre assinalar que os
aclaratórios
possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses estritas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão colegiada nem à reapreciação das razões já examinadas.

No caso concreto, não se verifica a apontada omissão. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a controvérsia relativa à responsabilidade dos entes federativos, aplicando corretamente a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, segundo a qual a obrigação de prestar ações e serviços de saúde é solidária, podendo o jurisdicionado demandar qualquer dos entes, sem prejuízo de posterior
compensação
de contas entre eles.

A circunstância de o Município envolvido ser ente de pequeno porte, com limitações estruturais e operacionais, longe de configurar omissão, foi implicitamente considerada no contexto decisório, justamente para afastar a tese de direcionamento exclusivo ou prioritário da obrigação ao ente municipal. Em hipóteses como a dos autos, a imposição de cumprimento primário ao Município, desprovido de estrutura técnica e financeira adequada para assegurar tratamento especializado e contínuo, revelaria risco concreto de inefetividade da tutela jurisdicional e afrontaria o próprio núcleo do direito fundamental à saúde da criança, que reclama proteção integral e prioridade absoluta.

Ademais, o acórdão foi expresso ao consignar que a manutenção da responsabilidade solidária não impede eventual recomposição financeira entre os entes federativos, nos termos do desenho constitucional do Sistema Único de Saúde, sendo inadequado utilizar os embargos de declaração para rediscutir critérios de repartição administrativa de competências, sobretudo quando isso implicaria restringir a eficácia imediata da decisão em prejuízo do menor.

Assim, verifica-se que o Estado embargante pretende, em verdade, reabrir o debate de mérito solucionado pelo colegiado, sob o rótulo de omissão, o que é vedado na via eleita. Inexistem vícios a serem sanados, sendo o inconformismo manifestado incompatível com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026